Tribunal: TJBA
Processo: 8070073-71.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8070073-71.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BRADESCO SEGUROS S/A Advogado(s): FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO APELADO: JOAO PAULO FALCAO CORDEIRO DE SANTANA Advogado(s):MURILO CEDRO LUZ ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. MENOR IMPÚBERE COM DEFORMIDADE CONGÊNITA GENITAL. NEGATIVA DE COBERTURA PARA CIRURGIA REPARADORA ESSENCIAL. POSTECTOMIA, PLÁSTICA DE CORPO CAVERNOSO E DERMOLIPECTOMIA. PROCEDIMENTOS PRESCRITOS POR MÉDICO ESPECIALISTA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. LEI 14.454/2022. REEMBOLSO INTEGRAL DE MÉDICO NÃO CREDENCIADO. INDICAÇÃO MERAMENTE FORMAL DE REDE CREDENCIADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. JULGAMENTO ULTRA PETITA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. I. Caso em exame 1. Apelação Cível interposta por Bradesco Seguros S/A contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, condenando a operadora a reembolsar integralmente os valores despendidos com cirurgia reparadora (R$ 15.000,00) e ao pagamento de danos morais no valor de R$ 15.000,00, em favor de menor impúbere portador de deformidade congênita genital que necessitava de intervenção cirúrgica consistente em postectomia, plástica de corpo cavernoso e dermolipectomia. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se é abusiva a negativa de cobertura dos procedimentos cirúrgicos prescritos para correção de deformidade congênita genital em menor; (ii) saber se é devida a condenação ao reembolso integral dos valores despendidos com médico não credenciado quando a operadora ofereceu rede credenciada; (iii) saber se a condenação por danos morais em valor superior ao pedido inicial configura julgamento ultra petita. III. Razões de decidir 3. A análise da documentação médica demonstra inequivocamente que a intervenção cirúrgica decorria de deformidade congênita genital que comprometia aspectos funcionais, higiênicos e psicológicos do menor, não se tratando de procedimento meramente estético. 4. Dois dos três procedimentos prescritos (postectomia e plástica de corpo cavernoso) constam expressamente do Rol de Procedimentos da ANS, e o terceiro (dermolipectomia) tem cobertura assegurada pela Lei 14.454/2022, que alterou a Lei 9.656/1998 para estabelecer critérios mais amplos de cobertura obrigatória. 5. A indicação de rede credenciada pela operadora revelou-se meramente formal e inadequada, limitando-se a informar dados básicos de contato sem qualquer informação substantiva sobre disponibilidade, especialização específica em cirurgia urológica pediátrica ou confirmação de cobertura integral. 6. Os danos morais encontram-se configurados pela negativa injustificada de cobertura para correção de deformidade congênita em menor, em situação de especial vulnerabilidade, gerando sofrimento físico pelo retardamento do tratamento e abalo psíquico em fase crucial do desenvolvimento. 7. A condenação em valor superior ao pedido inicial (R$ 15.000,00 quando pleiteados R$ 10.000,00) configura julgamento ultra petita e viola o princípio da congruência consagrado no art. 492 do CPC. IV. Dispositivo e tese 8. Apelação conhecida e parcialmente provida para reduzir a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo inalterados os demais aspectos da sentença. Tese de julgamento: "1. A negativa de cobertura para cirurgia reparadora de deformidade congênita genital em menor é abusiva quando os procedimentos são prescritos por médico especialista e possuem cobertura obrigatória prevista no Rol da ANS ou na legislação específica. 2. A indicação meramente formal de rede credenciada, sem informações substantivas sobre disponibilidade e especialização adequada ao caso, legitima o reembolso integral dos valores despendidos com médico não credenciado. 3. A negativa injustificada de cobertura para correção de deformidade congênita em menor configura dano moral indenizável. 4. A condenação em valor superior ao pedido inicial configura julgamento ultra petita e viola o princípio da congruência.". _________ Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/98; Lei nº 14.454/2022; CPC, arts. 492, 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ - REsp: 668216 SP 2004/0099909-0, Relator.: Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, Data de Julgamento: 15/03/2007, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 02/04/2007 p . 265RDR vol. 38 p. 291RDR vol. 40 p . 449RNDJ vol. 91 p. 85. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8070073-71.2022.8.05.0001, tendo como Apelante Bradesco Seguros S/A e como Apelado Gabriel de Carvalho Guimarães Falcão, representado por seu genitor João Paulo Falcão Cordeiro de Santana, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conhecer e dar provimento parcial ao apelo, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais). Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator